Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. REJEITADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. NOVA DECISÃO QUE TORNA SEM EFEITO A ANTERIOR. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade quando das razões recursais é possível colher específicas e suficientes razões de irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia, ainda que mediante reiteração de teses suscitadas originalmente e malgrado sem a melhor técnica jurídica.
2. A alteração fático-jurídica dos autos originários acarreta a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento se a decisão objurgada tenha sido substituída por outra que torna sem efeito a determinação anterior, a qual deve, se o caso, ser objeto de impugnada pela via própria.
2.1. No caso em tela, o recurso foi interposto contra decisão que deferiu a penhora de créditos da executada decorrentes do fruto de eventual alienação do imóvel em questão, conforme Edital de Leilão Público, o qual restou frustrado, tendo sido proferida nova decisão que determinou a penhora do próprio imóvel, o que permite concluir que o recurso não ostenta mais qualquer utilidade, estando correta a decisão monocrática que o julgou prejudicado.
3. Em relação à irresignação constante do agravo de instrumento relativa à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, tal matéria não foi suscitada ordinariamente e, portanto, não apreciada na decisão objurgada.
3.2. Ainda que se cuide de matéria de ordem pública, a aludida inovação recursal constitui matéria alheia aos limites objetivos do recurso, não comportando conhecimento, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, não havendo, ademais, óbice para que seja própria e oportunamente apresentada na origem. Precedentes do TJDFT.
4. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.